Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-24.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. PROVA JUDICIAL. CONVERGÊNCIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ADEQUADA.
1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor.
2. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.
3. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
4. No caso concreto, a vítima não foi localizada nas tentativas de intimação para comparecimento a audiência de instrução, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva. Tal circunstância, contudo, não teve o condão de desqualificar o seu depoimento extrajudicial, o qual, além de harmônico com os demais elementos de informação, restou fortemente corroborado pela prova judicializada.
5. É sabido que, no ordenamento jurídico pátrio, não se admite a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial. Essa é a inteligência, aliás, do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. Não é essa, destaque-se, a situação dos autos, em que circunstâncias fáticas de extrema relevância, identificadas no calor dos acontecimentos – fase de investigação – foram devidamente confirmadas, em sua essência, durante o seguro ambiente do contraditório judicial.
6. Os pontos de convergência entre a prova judicializada e os elementos informativos colhidos na fase policial são consistentes e não deixam dúvida de que o acusado tentou estuprar a vítima, fato que não se consumou graças a atitude corajosa e destemida da ofendida e de suas filhas menores de idade.
7. Demonstrada de forma segura a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro, na forma tentada, impossível cogitar-se a absolvição. Não há, pois, que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação.
8. O patamar médio de redução da pena adotado pelo d. Juiz de origem, na terceira fase da dosimetria (crime tentado), apresenta-se como adequado e condizente com o caminho do crime percorrido pelo acusado, que se distanciou de modo equidistante tanto dos atos iniciais quanto da própria consumação.
9. Recurso conhecido e improvido.